Tribunal: TCU
Processo: 014.964/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual da extinta Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (Secis), referente ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da extinta Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (Secis), referente ao exercício de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas de Leonardo Hamu, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Aniceto Weber e de Joe Carlo Viana Valle, dando-lhes quitação; 9.3.dar ciência desta deliberação aos responsáveis.